Tribunal: TJMT
Processo: 1042421-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042421-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILDA MARIA DA SILVA CASTRO - CPF: 429.543.631-34 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1042421-02.2023.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:

ZILDA MARIA DA SILVA CASTRO

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
MOVIMENTAÇÕES CONTESTADAS EM CONTA CORRENTE. REALIZA
ÇÃO
POR INTERNET BANKING OU APP. INEXISTÊNCIA DE PROVA
DA SEGURANÇA DO SISTEMA
.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:

"Vistos, etc
.
Relatório
dispensado de acordo com o art. 38 da Lei
no
9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA, DECORRENTE DE DANOS MORAIS, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta ZILDA MARIA DA SILVA CASTRO contra BANCO DO BRASIL S.A. 1 – DA JUSTIÇA GRATUITA Não é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. 2 – MÉRITO A inteligência do art. 6o da Lei
no
. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que
o
Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga
a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um
a
um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo a conhecer do pedido, porque o caso comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto presentes os pré-requisitos para julgamento desta forma, pelo que se depreende da matéria sub judice e da análise do processo, demonstrando que a dilação probatória é despicienda. Com efeito o que se tem de relevante é que a reclamante alega possuir conta bancária perante o banco réu, e que foi surpreendida com a realização de compras com a utilização de seu cartão bancário, no valor de total de R$ 33.353,59 (trinta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), as quais foram realizadas à sua revelia. Assevera que registrou boletim de ocorrência, bem como, protocolou contestação de débito perante o banco ré, todavia, tal pedido foi negado. Desta forma, diante da impossibilidade de resolver administrativamente a demanda, a parte autora ajuíza a presente a fim de ser ressarcida dos danos materiais e morais que alega ter sofrido. A reclamada alega em sua peça defensiva que a parte autora realizou todas as transações através da utilização de cartão e senha, razão
porque
pugna pela improcedência dos pleitos autorais. Pois bem. Analisando detidamente os autos, foi possível verificar que foram realizadas diversas transferências via pix, além de pagamentos de multas e licenciamento de veículo na conta bancária da autora, conforme se infere dos extratos bancários de ID no 126193208 e 126193209. A parte autora realizou a contestação das operações bancária realizadas à sua revelia perante a requerida, conforme documento de id
no
126193215, além do registro do boletim de ocorrência
no
2023.207924. Com efeito,
a
autora traz aos autos a negativa da contestação realizada pela requerida, conforme se infere do documento de id no 126193216, o qual possui a seguinte fundamentação: Verifica-se que
a
empresa ré afirma expressamente que houve uma apuração interna acerca do ocorrido, todavia, não traz aos autos o procedimento administrativo que gerou a negativa. Nos tempos atuais,
a
ocorrência de fraudes vem aumentando assustadoramente, notadamente pelo vazamento de dados de consumidores. Assim, levando-se em consideração ser
a
empresa ré de grande porte, está possui em seu poder provas que poderiam corroborar a sua tese de que as transações foram realizadas pela parte autora, os documentos que fazem parte da apuração interna do caso, o extrato de outros períodos demonstrando que a parte autora realiza transferências para as pessoas listas nos
extratos, etc.
Verifica-se que a parte ré não se desvencilhou do ônus de que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, de trazer fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, limitando-
se a
alegar que todas as transações foram realizadas de forma legal. Ora, a relação jurídica existente nos autos é consumerista, não há como negar. Lembro que as instituições financeiras estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê a Súmula
no
297 do Superior Tribunal de Justiça, do seguinte teor: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." Por isso, incide, no caso, o CDC. O art. 14 do CDC assim dispõe
: "
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que
o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. (...) § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo restado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
." Como se vê, segundo essa norma do Código de Defesa do consumidor, somente não há a responsabilização do fornecedor quando demonstrada
a
inexistência do defeito ou quando restar comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Ora, no caso, houve vazamento de dados bancários da parte autora. Com efeito, o golpista teve acesso aos dados sigilosos de segurança e cadastrais da parte autora, o que facilitou o acesso de terceiros. Ressalto que, se o vazamento não foi do banco requerido, cabia
a
ele fazer prova nesse sentido, uma vez que, nos termos do § 3o do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que
o
defeito do serviço inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou seja, o ônus da prova, aqui, é do fornecedor do serviço. Vale relembrar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a conduta de estelionatários em operações bancárias, ainda que no meio virtual, representa risco inerente ao empreendimento e, portanto, configuram fortuito interno, não ensejando excludente de responsabilidade. Não sem razão, editou a Súmula
no
479, do seguinte teor
: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Analisando outro caso similar ao de que ora se está a cuidar, essa outra decisão do TJMG: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. FRAUDE COMPROVADA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. - As Instituições Bancárias, na qualidade de prestadoras de serviços, não estão liberadas do dever de proteção. - Verificando-se que a fraude somente pôde ser iniciada e concretizada por uma falha na segurança do banco requerido, deve ser mantida a condenação imposta na sentença. - Atingidos direitos da personalidade do autor, como a vida privada e
a
intimidade, cabível
a
indenização por danos morais. - Os danos morais devem ser fixados com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo parâmetros já estabelecidos neste Egrégio Tribunal." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.047111-6/001, Relator (a):
Des.(
a) Luiz Carlos Gomes da
Mata ,
13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/0021, publicação da sumula em 18/06/2021) - grifei. Assim diante da existência de falha na prestação de serviços perpetrada pelo banco réu, perfeitamente aplicável o artigo 14, do CDC, com a condenação da instituição financeira ré ao pagamento dos danos materiais no valor total de R$ 33.353,59 (trinta e três mil trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos). Passo, assim,
a
examinar os pedidos de indenização. No que tange aos danos morais, é de se considerar que
a
atitude do banco requerido acabou por onerar a parte autora, dificultando ainda mais a sua situação financeira, que já não é favorável, eis que o valor que saiu da sua conta foi substancialmente elevado. Noutro passo, no que se refere ao valor da indenização por danos morais, vale lembrar, dada a sua pertinência, o judicioso voto proferido pela eminente Desembargadora Márcia De Paoli Balbino, quando do julgamento da Apelação Cível no 1.0611.04.007406-8/001 do TJMG, segundo o qual o montante fixado para a referida indenização "deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos" (data do julgamento: 29/05/2008; data da publicação: 10/06/2008). Vale lembrar, ainda, a respeito do caráter pedagógico da indenização por danos morais, que
o
eminente Des. Luciano Pinto, quando do julgamento da Apelação Cível no 1.0024.08.041302-4/001 do TJMG, sustentou que, "no arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser levados em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que ele não propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida" (data do julgamento: 18/12/2008; data da publicação: 06/03/2009). Ora, diante dessas premissas e considerando o caso concreto, que envolve uma senhora idosa, casada com um senhor igualmente idoso, ambos possuindo pouca renda, tenho que se poderia fixar uma indenização por danos morais de R$
4.000,00
(quatro mil reais). 3 - DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino por JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para: a) CONDENAR a empresa ré ao pagamento dos danos materiais no valor total de R$ 33.353,59 (trinta e três mil trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com o artigo 389 do Código Civil, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil; b) CONDENAR o reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei
no
9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto à homologação da MMa. Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.
Tenarêssa
Aparecida Araújo Della
Líbera
Juíza Leiga Vistos
etc
.
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.
Cuiabá/MT, data registrada no Sistema. Patrícia Ceni Juíza de
Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
inexiste

conduta

ilícita

praticada

pelos

seus

prepostos
; b) a culpa
pelo

prejuízo
é
exclusivamente
da
parte

reclamante
, pois as
transações

ocorreram
com as
senhas

pessoais
da
parte

reclamante
e no
dispositivo

cadastrado
; c) o
sistema

não

foi

invadido

pelos

fraudadores
,
não

havendo

falha

na

prestação
de
seus

serviços
; d)
não

pode
ser
responsabilizado

pelo

dano
moral; e)
impossibilidade
da
restituição
dos
valores
, visto que
parte
deles se
refere
a
empréstimos

realizados

na

própria

instituição

financeira
; e f) o
quantum
indenizatório

por

danos

morais

foi

fixado

em

quantia

excessiva
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
s

os

pleitos

iniciais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.

Segurança dos serviços bancários.
A
s instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (
Súmula 479 do STJ
), disponibilizando meios de segurança eficientes.

Se as instituições financeiras utilizam de tecnologia para facilitar suas operações e reduzir seus custos,devem disponibilizar ferramentas eficientes para
garantir a segurança das operações realizadas em conta corrente por meio
Internet Banking
ou
Apps
pelos seus clientes. Inexistindo prova de que a instituição financeira exigiu mecanismos de segurança como
dupla camada de senhas(uma para acesso e outra para transações); cadastro de IP dos equipamentos autorizados para efetuar transações; exigências de códigos fornecidos por
tokens
físicos ou digitais; utilização de biometria digital ou facial; há
conduta ilícita da parte reclamada
, que

é responsável pelo prejuízo de seu cliente
. No presente caso a instituição financeira apenas informou que a contestação de faturas foi improcedente por não ter sido apurad
a
falha do banco
(ID 195726662/PJe2)
, mas não
comprovou
que se utilizou dos mecanismos de segurança
disponíveis
(TJ-SP - AC: 10046641420218260037 SP 1004664-14.2021.8.26.0037, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 19/01/2022, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2022; TJ-DF 07064457720218070004 DF 0706445-77.2021.8.07.0004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 07/03/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
15/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJ-MT - RI: 10544814120228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/04/2023; e N.U 1038267-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023). O juiz de primeiro grau assim se manifestou
sobre o caso
:
"
Verifica-se que a empresa ré afirma expressamente que houve uma apuração interna acerca do ocorrido, todavia, não traz aos autos o procedimento administrativo que gerou a negativa"
.

5.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio de documento
s
(
extratos bancários
). Dano material comprovado
, no valor
total de
R$33.353,58, sendo R$24.353,58
decorrente
s
de saldo
valor disponível
(ID 195726661/PJe2)
e R$9.000,00 de empréstimo realizado
(ID
195726659/PJe2).

6.
Dano moral
in
re

ipsa
.

Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto
/
cobrança

indevida
de valor
em

conta

corrente
,
decorrente
de
contratação

não

realizada
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024; e N.U 1045066-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024).

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo

(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
p
ublicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
p
ublicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
p
ublicado
no DJE 27/04/2022).

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

10.

Compensação
.
Com a
condenação
de
dano
material e
considerando
que
os

fraudadores

pegaram

empréstimo

em

nome
da
parte

reclamante
no valor de R$9.000,00, as partes
são

ao

mesmo
tempo
credor
e
devedor

uma
da
outra

em

quantias

líquidas
,
vencidas
e
fungíveis
,
razão
pela qual, com
fulcro
no
artigo
368 do Código Civil,
estes

valores

devem
ser
compensados
.

11.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024